Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO1017563-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ALICE DA SILVA NOGUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
A Agravante ajuizou a ação no 1000873-40.2018.8.11.0011, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D ́Oeste, onde pleiteia tratamento de saúde.
A Magistrada de primeira instância, proferiu o seguinte despacho, o qual é objeto do presente agravo:
Vistos.
Ante o teor da Resolução 09/2019- OE e Portaria 29/2019-CM deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passou a ser especializada para processar e julgar, em caráter de exclusividade, todos os feitos relativos à saúde pública em que figurar como parte o Estado de Mato Grosso, mesmo aqueles que já estão em fase de cumprimento de sentença, desde que envolva prestação continuada, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa do presente feito à referida Vara Especializada para a continuidade dos atos processuais.
Pleiteia em Agravo de Instrumento seja declarada a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, verifico que, o magistrado a quo apenas cumpriu determinação do Tribunal de Justiça, que pela Resolução n° 09/2019 TJ/MT/OE, determinou a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, para julgar os processos do Estado de Mato Grosso referentes à saúde pública.
Dessa forma, somente resta aos magistrados do Estado de Mato Grosso inteiro obedeçam e mandem os feitos em condições semelhantes para a 1° Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, como no presente caso.
Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
ISTO POSTO, diante dos esclarecimentos acima, em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/2009, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III do CPC.
Transitado em julgado, ao arquivo.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator